Tribunal: TJDFT
Processo: 0009423-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PLANTAÇÃO E EXTRAÇÃO DE PINHEIROS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DANO AMBIENTAL. PLANOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (PRAD) E DE MONITORAMENTO. ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL. ASTREINTES PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É incontroversa a existência de dano ambiental à Colônia Agrícola da Aguilhada provocado pela atividade exploratória em Área de Preservação Ambiental - APA de forma indiscriminada, concedida pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, por meio de Concessão de Uso, sem observância às diretrizes do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT 2009).
2. Pelo dano ambiental, a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP tem a responsabilidade de recompor a vegetação, conforme recomendação dos órgãos de meio ambiente, o que justifica a exigência de apresentação de um PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas.
3. A utilização da área para o assentamento de trabalhadores rurais não impede a apresentação do PRAD, pois a destinação não pode estar em confronto com o próprio Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), cujo art. 90, inc. II, limita a impermeabilização do solo a 5% da área das glebas rurais, garantindo 95% da área para reflorestamento.
4. É de responsabilidade do Distrito Federal defender e preservar o meio ambiente ecologicamente correto e equilibrado, fiscalizando a área protegida, ainda que destinada a assentamento de trabalhadores rurais.
5. O valor das astreintes deve ser apto a influir concretamente no comportamento da Terracap - Companhia Imobiliária de Brasília e do Distrito Federal, inibindo sua inércia, a fim de que adote medidas para a reparação do dano ambiental causado na Área da Aguilhada.
6. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. Maioria.